Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012968-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (EMBARGANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AVAL. ALEGAÇÃO DE GRATUIDADE NÃO FORMULADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para afastar a inclusão de crédito oriundo de coobrigação por aval, sob alegação de que se trataria de aval gratuito, e, portanto, extraconcursal. Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no julgado, por não ter sido analisada a tese da gratuidade do aval e seus efeitos na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da tese de gratuidade do aval; e (ii) determinar se é cabível o uso dos embargos de declaração para introdução de fundamento não arguido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4. A tese de gratuidade do aval, fundamento da alegação de extraconcursalidade, não foi oportunamente apresentada na fase de impugnação de crédito, tendo sido suscitada apenas após a sentença, em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada.

5. O acórdão embargado reflete corretamente os fatos processuais, esclarecendo que não houve manifestação anterior dos agravantes quanto à natureza do aval, sendo incabível imputar omissão por ausência de análise de tese não deduzida.

6. A jurisprudência do STJ veda o prequestionamento ficto e o conhecimento de matéria suscitada exclusivamente em embargos de declaração, por caracterizar inovação processual e supressão de instância.

7. O mero inconformismo com a decisão não autoriza a oposição de embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou esclarecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir fundamentos não ventilados oportunamente na instância de origem.

2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão recorrente inviabiliza sua reforma por meio de embargos declaratórios.

3. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2184537/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

TJMT, ApCív 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VOLME ALVES FELIX
e
JOSÉ CLEBION FELIX
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu o agravo de instrumento interposto pelos embargantes, ante a manifesta inovação recursal consubstanciada na alegação de fato novo ou tese jurídica não deduzida oportunamente na origem.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a questão atinente à coobrigação por aval teria sido veiculada desde a primeira manifestação nos autos originários, sendo, portanto, descabida a alegação de inovação recursal.

O recurso é tempestivo (Id. 296928859).

Contrarrazões juntadas no Id. 298469873.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 289764892), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]

A insurgência recursal versa exclusivamente sobre a inclusão do crédito decorrente da coobrigação por aval
, relativo ao contrato no 37624032, na relação de credores submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Os agravantes sustentam, em síntese, que o referido aval teria sido prestado a título gratuito, razão pela qual o crédito não deveria sujeitar-se à recuperação judicial, a teor do disposto no art. 5o, inciso I, da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelos agravantes, da detida análise do feito de origem, entendo que o presente recurso não ostenta os requisitos necessária ao seu conhecimento.
Explico.

Da análise detida dos autos de origem, constata-se que, oportunizados a manifestar-se sobre a impugnação de crédito ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., os agravantes
limitaram-se a pleitear a intimação do Administrador Judicial
, não tendo, em momento algum, deduzido qualquer argumento quanto à suposta extraconcursalidade do crédito, tampouco invocaram a alegada gratuidade do aval prestado.

A ausência de impugnação específica ao pedido de inclusão do crédito levou, inclusive, foi fundamento para que o juízo a quo, em sentença, afastasse a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente a este ponto, por não visualizar a pretensão resistida.

Assim, apenas após a prolação da sentença, e por meio dos embargos de declaração opostos, os agravantes vieram a levantar, de forma inaugural, a tese ora deduzida neste agravo de instrumento. Todavia, é consabido que os embargos de declaração não se prestam à inovação de argumentos ou à formulação de novas causas de pedir, servindo apenas à integração ou correção de vícios formais da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

[...]

A decisão que julgou os embargos de declaração, por sua natureza integrativa e delimitada, não analisou a tese da gratuidade do aval, exatamente porque esta jamais fora submetida ao juízo de origem em momento oportuno. Assim, não se pode atribuir à decisão integrativa o caráter de julgamento omissivo sobre tese não deduzida anteriormente, sob pena de subversão da lógica recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em verdade, o desacerto do juízo a quo está em conhecer dos aclaratórios que, manifestamente, se valeu de argumentação trazida apenas na ocasião do manejo dos embargos de declaração, caracterizando patente inovação recursal e que, por certo, não merecia sequer ser conhecido. Todavia, não foi esse o entendimento do juízo de primeiro grau.

Não obstante, no caso em tela, não há como apreciar, neste âmbito recursal, matéria sequer alegada oportunamente na origem. Aliás, a jurisprudência é firme em vedar a inovação recursal e a consequente supressão de instância, porquanto compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial das matérias de defesa e de mérito, resguardando-se às instâncias superiores o controle revisional dos temas efetivamente apreciados.

[...]

Partindo de tais premissas, é evidente que a insurgência dos agravantes viola a própria lógica do sistema processual pátrio, ferindo gravemente as garantias processuais das partes, veiculando questão inédita, não submetida ao contraditório na origem, configurando manifesta inovação recursal e inadmissível supressão de instância.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, acolhendo a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

[...]”.

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que razão não assiste aos embargantes.

Conforme evidenciado no voto condutor, os agravantes, à época da resposta à impugnação de crédito, limitaram-se a requerer a oitiva do Administrador Judicial, não tendo formulado qualquer objeção quanto à natureza do aval prestado, tampouco alegado sua eventual gratuidade.

O acórdão recorrido enfatizou, com base nos elementos constantes dos autos e nos atos processuais praticados, que a alegação de extraconcursalidade do crédito fundado na gratuidade do aval somente foi trazida aos autos após a prolação da sentença de mérito, especificamente por meio dos embargos de declaração, revelando-se, assim, que não há contradição entre os fundamentos do acórdão e os fatos processuais verificados.

É preciso destacar que, embora a existência do aval tenha sido abordada em manifestações pretéritas pelos demais atores processuais – Administrador Judicial e Ministério Público –, a tese de sua suposta gratuidade e, consequentemente, a alegação de que o crédito dela decorrente não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, é tese jurídica não deduzida pelos devedores oportunamente, não sendo possível, após prolação de sentença de mérito, manejar a matéria via embargos de declaração pretendendo que, assim, a matéria seja tida por impugnada na instância de origem.

Aliás, assim leciona a jurisprudência tranquila do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a decisão impugnada tenha inadmitido o recurso especial defensivo com base no óbice da Súmula n . 284 do STF, "uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais violados", forçoso registrar que a petição de recurso especial, de fato, apontou os artigos pretensamente afrontados pela Corte local. 2. Todavia, a decisão que inadmitiu o recurso especial, corretamente, observou que "não houve manifestação desta Corte a respeito dos pedidos, tampouco das normas indicadas sob a ótica apresentada neste especial, de modo que inarredável a aplicação da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça" . 3.
Embora a defesa, ao agravar, tenha salientado que "o disposto no art. 1.025 do CPC admite como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal"
,
não há falar em adoção do prequestionamento ficto
, haja vista sua inaplicabilidade quando a parte suscita a matéria apenas em embargos de declaração, pois,
na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal.
4. O art. 1.015 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, tem o intuito de permitir à Corte ad quem sanar o vício de omissão, contradição ou obscuridade apontado pela parte e não apreciado pelo órgão a quo, mesmo quando opostos embargos declaratórios . 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2184537 SC 2022/0245352-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (g.n)

Outrossim, não se pode confundir a mera referência à existência da obrigação com a formulação de argumento jurídico específico voltado à sua natureza gratuita e à sua exclusão da recuperação judicial. Tal omissão na fase de conhecimento afasta o cabimento da presente via aclaratória, uma vez que, como bem exposto no acórdão, os embargos de declaração não constituem instrumento apto à inovação recursal ou à formulação extemporânea de fundamentos não ventilados anteriormente.

Dito isto, é nítido que os embargantes, nesta oportunidade, manifestam mero inconformismo, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento destes aclaratórios, objetivando apenas a reforma do julgado, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VOLME ALVES FELIX
e
JOSÉ CLEBION FELIX,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Ficam as partes a
dvertidas de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025